Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705840-55.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA BRUNO DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 42014266, a apelante informa que, consoante o Edital no 36 – PCDF, de 01 de dezembro de 2022, o seu nome não foi incluído no rol de aprovados em caráter definitivo na Avaliação Psicológica, tampouco na lista de aprovados provisórios na Investigação Social, o que a faz supor ter sido reprovada nessas etapas do concurso. Relata que não está tendo acesso aos motivos para a sua não recomendação e que, ao efetuar pesquisa no site do concurso, consta a informação de que seu CPF não é encontrado, fato que tem ocorrido também com outros candidatos sub judice. Aduz que o prazo para interposição do recurso em face de sua não aprovação, caso tenha sido, de fato, reprovada, se encerra no dia 09 de dezembro. Requer a concessão de provimento que determine à banca examinadora a disponibilização, com urgência, de link de acesso ao resultado das etapas mencionadas e, caso se confirme a suspeita de que houve reprovação, dos motivos de sua não recomendação, e, ainda, que lhe seja concedida a oportunidade de interpor recurso administrativo. Com a devida venia à recorrente, nada a prover quanto a tal postulação. Do que se observa do breve relatório feito acima, os fatos narrados pela recorrente e a pretensão na petição ora objeto de exame refogem ao objeto do presente mandado de segurança, no qual se almeja o reconhecimento da aprovação na etapa anterior do concurso, qual seja, a prova de digitação, e a possibilidade de participar das fases subsequentes do certame. Assim, a pretensão ora formulada haverá de ser veiculada em nova ação, perante o juízo de primeiro grau. Brasília, DF, em 07 de dezembro de 2022 16:16:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator